Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805530-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DELISIO DE JESUS LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA. 1) SUPOSTA INTERPOSIÇÃO DE APELO ATRAVÉS DE E-MAIL ENVIADO AOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS PELA VARA RESPECTIVA – NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – IMPROCEDÊNCIA. Segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, tanto o paciente, como seu patrono, foram devidamente intimados do édito condenatório, mantendo-se inertes, tendo sido certificado pelo Diretor da secretaria respectiva a realização de minuciosa pesquisa nos e-mails apontados, sem que tenha sido localizado qualquer interposição de apelo pelo referido patrono, restando escorreito o trânsito em julgado do
decisum
com a determinação da formação de autos de execução e o consequente arquivamento do feito. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Raimundo Celio Viana de Carvalho em favor de
Antonio Delisio de Jesus Leão
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narra o impetrante ter sido o paciente sentenciado e condenado como incurso no crime previsto no art. 217-A, do CPB, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Aduz que não conformado com o referido
decisum,
o paciente interpôs recurso de apelação, tempestivamente, através de petição direcionada ao e-mail funcional fornecido pela secretaria da vara originária, que, por sua vez, não aceitou recebê-la fisicamente, em razão das recomendações adotadas para o controle pandêmico de coronavírus.

Seguiu narrando que os autos físicos foram migrados para o eletrônico, sem que tenha sido intimado para averiguar, conferir ou se manifestar acerca das peças constantes no processo, sendo surpreendido no dia 06 de abril de 2022, com uma publicação de intimação de 24h (vinte e quatro horas), para tomar ciência da sentença de condenação, razão pela qual, sem entender do que se tratava e sem conseguir acessar o PJE, que passava por instabilidade no sistema, tentou contato com diretor de secretaria da vara respectiva, pedindo explicações, porém, não obteve resposta.

Aduziu que dias depois, em 11 de abril de 2022, ao consultar o processo no sistema PJE, foi surpreendido com a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, pelo que entrou em contato com a secretaria da Vara originária, oportunidade na qual foi orientado a peticionar nos autos explicando a situação, tendo aquele Juízo, no entanto, determinado a expedição do necessário ao cumprimento da pena, diante da aludida certidão de trânsito em julgado.

Assim, requereu o impetrante a concessão liminar do
writ,
para suspender eventual decreto prisional expedido contra o paciente, determinando-se a expedição do competente salvo-conduto em favor dele, sendo que, no mérito, requereu a nulidade do trânsito em julgado do feito em questão, com o processamento e julgamento do recurso de apelação interposto.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo então Desembargador Plantonista Rômulo José Ferreira Nunes, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual, por sua vez, esclareceu que, segundo consta no sistema PJE, houve a intimação tanto do paciente, como do seu patrono, que permaneceu inerte e, portanto, houve a devida certificação do trânsito em julgado, determinando-se a formação dos autos de execução, com o consequente arquivamento do feito em questão.

No mais, encaminhou certidão lavrada pelo Diretor de secretaria daquela Vara Judicial, na qual atesta ter realizado minuciosa pesquisa nos e-mails, seja da vara, seja da servidora citada pelo impetrante, e não ter localizado o recurso de apelação supostamente apresentado pelo impetrante.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação do ordem.

É o relatório.

VOTO

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se que conquanto as alegações trazidas pelo impetrante, consta nos autos a devida intimação, tanto do patrono, como do próprio paciente, os quais permaneceram inertes e, por consequência, certificado o devido trânsito em julgado da sentença condenatória em questão, tendo sido determinada a formação dos autos de execução e o arquivamento do feito.

Como se não bastasse, ressaltou o magistrado de primeiro grau que, de igual modo, extrai-se dos autos originários, ter o Diretor de Secretaria daquela Vara ter certificado a ocorrência de minuciosa pesquisa nos e-mails da referida unidade e da servidora mencionada pelo impetrante, de sorte a não constar o respectivo recurso supostamente apresentado pelo advogado do coacto.

Com efeito, diante das informações prestadas, vê-se não prosperar o pleito do impetrante para que seja anulado o trânsito em julgado do feito, com o recebimento do apelo supostamente interposto, tampouco a expedição do salvo conduto requerido em favor do paciente, uma vez que o feito já se encontra em fase de execução definitiva da pena a ele imposta.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 10/02/2023